Tribunal: TJSP
Processo: 1046968-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Apelação. Concurso público. Soldado PM de 2a classe. Candidato reprovado no exame psicológico. Alegação de arbitrariedade e subjetividade da avaliação. Rejeição. Laudo que se baseou em critérios objetivos mediante emprego de técnicas científicas. Permitir que o candidato, por não se conformar com a desclassificação, traga seu próprio laudo ou produza prova pericial (para substituir a avaliação da

Ementa:
Apelação. Concurso público. Soldado PM de 2a classe. Candidato reprovado no exame psicológico. Alegação de arbitrariedade e subjetividade da avaliação. Rejeição. Laudo que se baseou em critérios objetivos mediante emprego de técnicas científicas. Permitir que o candidato, por não se conformar com a desclassificação, traga seu próprio laudo ou produza prova pericial (para substituir a avaliação da banca examinadora) implicaria em violação não só das cláusulas do edital, mas também (e principalmente) dos princípios da isonomia e impessoalidade. Ademais, a vulneração ao princípio da razoabilidade somente pode ser invocada diante de algum despropósito gritante, de algo desarrazoado, bizarro, que inquestionavelmente vulnere valores de maior hierarquia na ordem jurídica, o que não é o caso. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046968-48.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS
FERNANDO VALERO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 2 de março de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046968-48.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1046968-48.2019.8.26.0053
Apelante: Luis Fernando Valero
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 34.799
Apelação. Concurso público. Soldado PM de 2a classe.
Candidato reprovado no exame psicológico. Alegação de
arbitrariedade e subjetividade da avaliação. Rejeição.
Laudo que se baseou em critérios objetivos mediante
emprego de técnicas científicas. Permitir que o candidato,
por não se conformar com a desclassificação, traga seu
próprio laudo ou produza prova pericial (para substituir a
avaliação da banca examinadora) implicaria em violação
não só das cláusulas do edital, mas também (e
principalmente)
dos
princípios
da
isonomia
e
impessoalidade. Ademais, a vulneração ao princípio da
razoabilidade somente pode ser invocada diante de algum
despropósito gritante, de algo desarrazoado, bizarro, que
inquestionavelmente vulnere valores de maior hierarquia na
ordem jurídica, o que não é o caso. Sentença de
improcedência. Recurso desprovido.
LUIS FERNANDO VALERO moveu a presente ação
de procedimento comum em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, alegando que, no concurso público para admissão de Soldado de 2a
Classe da Polícia Militar (Edital no 2/321/18), foi excluído do certame por
ter sido reprovado em exame psicológico. Alega ofensa aos princípios da
igualdade, razoabilidade, legalidade, moralidade e publicidade, porque o
resultado do exame baseou-se em critérios subjetivos e sem oportunidade
para ampla defesa.
Julgada improcedente a ação (fls. 151/155), apela o
autor, com as considerações de fls. 158/175, buscando a reforma do julgado
ou, alternativamente, a anulação da sentença para que seja deferida a
produção de prova pericial.
Contrarrazões a fls. 180/190.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046968-48.2019.8.26.0053 -Voto no
3
O autor foi considerado inapto na fase de exame
psicológico por apresentar inadequação ao perfil exigido para o cargo de
Soldado PM de 2a Classe (fl. 137).
O laudo psicológico baseou-se em testes validados
pelo Conselho Federal de Psicologia (item 2 do Capítulo XI do edital1), ou
seja: a) empregou técnicas científicas (item 4 do Capítulo XI do edital2); b)
indicou os instrumentos de avaliação3; e c) no desenvolvimento dos
trabalhos se reportou às características de personalidade previamente
indicadas no Anexo “F” do Edital (válido para todos os candidatos).
“ANEXO F
PERFIL PSICOLÓGICO DO SOLDADO PM DE 2a
CLASSE.
1
Flexibilidade moderada
ausência de rigidez na
conduta, no limite em que não comprometa sua conduta no
bom desempenho da função;
2 Disposição para o trabalho capacidade para suportar
longa exposição a agentes estressores, sem permitir que
estes causem danos físicos ou mentais, sendo capaz de
manter um bom nível de energia interna da qual o
indivíduo dispõe para interagir com o meio;
3 - Capacidade de liderança potencial para agregar as
forças da comunidade, valendo-se de criatividade e
proatividade, sem abdicar da autocrítica que mantém o
equilíbrio das ações;
4 Relacionamento interpessoal adequado adequado
nível nas relações humanas, estejam em conflito ou não, que
permita aperceber-se do comportamento dos outros do
mesmo modo que consegue comunicar-se apropriadamente;
1 Os exames previstos no item anterior deverão obedecer aos ditames da ciência psicológica em conformidade com as
normas do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e do Conselho Regional de Psicologia (CRP) e com as técnicas
reconhecidas pela comunidade jurídica, que orientam a Avaliação Psicológica em concurso público e processos seletivos da
mesma natureza.
2 Os Exames Psicológicos consistirão na avaliação objetiva e padronizada de características cognitivas e de personalidade
dos candidatos, mediante o emprego de técnicas científicas.
3 Teste Palográfico na avaliação da personalidade/Irai Cristina Boccato Alves, Cristiano Esteves São Paulo: Vetor, 2004.
Teste Projetivo: HTP House-Tree-Person, de John N. Buck.
Teste de Inteligência: TIG-NV, Silésia MV Delphino Tosi.
EPR (Escala dos Pilares da Resiliência) de Tábata Cardoso e Maria do Carmo Fernandes Martins.
Teste Psicodiagnóstico Miocinético (PMK), de Emílio Mira Y Lopes.
Entrevista psicológica, utilizada apenas como um instrumento para agregar dados da história de vida do candidato, os quais
são considerados importantes na análise e mensuração do material dos testes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046968-48.2019.8.26.0053 -Voto no
4
5 Inteligência grau de inteligência geral (fator G) dentro
de faixa mediana padronizada para a análise, aliado à
receptividade para incorporar novos conhecimentos e
reestruturar conceitos já estabelecidos, com potencial de
memorização, a fim de dirigir adequadamente seu
comportamento;
6 Fluência verbal facilidade para manipular os termos
linguísticos na expressão do pensamento, através da
verbalização
clara
e
eficiente,
expressando-se
com
desembaraço, sendo eficaz na comunicação;
7
Resiliência
potencial para superar frustrações e
revezes, valendo-se da aprendizagem das vivências para
desenvolver melhor suas atividades, tornando-as mais
produtivas;
CONTRAPERFIL PSICOLÓGICO DO SOLDADO PM
DE 2a CLASSE.
1
Descontrole emocional
utilização do potencial
emocional sobrepondo-se ao racional, comprometendo o
comportamento, seja por impulsividade, ansiedade ou
agressividade descontrolada;
2 Sinais fóbicos presença de sinais de medo patológico
ou irracional, com dificuldade para manter o autocontrole;
3 Falta de domínio psicomotor ausência de habilidade
cinestésica, por meio da qual o corpo se movimenta com
eficiência, atendendo com presteza as solicitações psíquicas
e ou emocionais”.

Ao final, com base em análise global (qualitativa e
quantitativa) do material obtido, o laudo apresentou resultado
fundamentado que, embora não tenha atendido a expectativa do
candidato, não pode ser considerado desarrazoado, contraditório ou
incoerente.
Não custa lembrar, sob esse aspecto, que a banca
examinadora utilizou diversos instrumentos de avaliação, sob as mais
variadas perspectivas, com enfoque nas características do perfil psicológico
estabelecido o cargo de Soldado PM de 2a Classe, tudo em conformidade
com as exigências do edital.
Assim, mesmo que o autor tenha sido avaliado
positivamente em alguns quesitos, não se pode ter como caracterizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046968-48.2019.8.26.0053 -Voto no
5
qualquer contradição entre a fundamentação e a conclusão do laudo, ou
qualquer hipótese de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Aliás, a vulneração ao princípio da razoabilidade
somente pode ser invocada diante de algum despropósito gritante, de algo
desarrazoado, bizarro, que inquestionavelmente vulnere valores de maior
hierarquia na ordem jurídica, o que não é o caso.
Não se há de cogitar, ainda, de cerceamento de
defesa.
Permitir que o autor, por não se conformar com a
desclassificação, traga seu próprio laudo (fls. 28/32) ou produza prova
pericial para substituir a avaliação da banca examinadora implicaria não só
em violação das cláusulas do edital, mas também (e principalmente) dos
princípios da isonomia e impessoalidade.
Tampouco teria cabimento o questionamento do
resultado da avaliação psicológica como fundamento para anulação do ato
impugnado, pois, o parecer oferecido no laudo (por profissionais
preparados e capacitados), no caso, constitui resultado de interpretação
razoável dos testes aplicados; e que, por isso, a despeito do inconformismo
do autor, não pode ser considerado ilegal ou abusivo, mesmo porque “se,
diante de uma situação ocorrida no mundo dos fatos, for possível à Administração adotar
duas ou mais medidas igualmente razoáveis, então ao Poder Judiciário é vedado dizer qual
delas mais atenderia ao interesse público” (RSM no 36.325-ES, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 22/10/2013).
É a mesma lição de Celso Antônio Bandeira de
Mello:
“Com efeito, se em determinada situação real o administrador
reputar, em entendimento razoável (isto é, comportado pela
situação, ainda que outra opinião divergente fosse igualmente
sustentável), que se lhe aplica o conceito normativo vago e agir
nesta conformidade, não se poderá dizer que violou a lei, que
transgrediu o direito. Em assim sendo, evidentemente terá
procedido dentro de uma liberdade intelectiva que, in concreto,
o direito lhe facultava. Logo, não haveria título jurídico para
que qualquer controlador de legitimidade, ainda que fosse o
Judiciário, lhe corrigisse conduta, pois a este incumbe reparar
violações de direito e não procedimentos que lhe sejam
conformes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046968-48.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Induvidosamente, havendo litígio sobre a correta subsunção do
caso concreto a um suposto legal concreto descrito mediante
conceito indeterminado, caberá ao Judiciário conferir se a
Administração, ao aplicar a regra, se manteve no campo
significativo de sua aplicação ou se o desconheceu. Verificado,
entretanto, que a Administração se firmou em uma intelecção
perfeitamente cabível, ou seja, comportada pelo conceito ante o
caso concreto
ainda que outra também pudesse sê-lo

desassistirá ao Judiciário assumir est'outra, substituindo o
juízo administrativo pelo seu próprio. É que aí haveria um
contraste de intelecções, igualmente possíveis. Ora, se a
intelecção administrativa não contrariava o direito este é o
pressuposto do tópico sub examine faleceria título jurídico ao
órgão controlador de legitimidade para rever o ato, conforme
dantes se disse” (“Discricionariedade e controle
jurisdicional”, 2a ed, São Paulo, Malheiros, 2007, p.
23/24).
É o que tem decidido este E. Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
“APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO
DA
POLÍCIA
MILITAR.
FASE
DE
AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA. POSSIBILIDADE. 1. Há espeque legal para
a etapa em questão, prevista no Decreto Estadual n. 41.113/96,
que regulamentou o art. 2o da Lei Complementar n. 697/1992.
Concurso realizado sob o pálio da legalidade e com a devida
previsão no edital, sem nenhuma ofensa ao artigo 37 da
Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 44 do STF. 2.
A análise do perfil do candidato está inserida no âmbito da
decisão administrativa em caráter objetivo, porquanto a
realização do exame psicológico seguiu balizas pautadas em
critérios
seguros
para
avaliação
do
candidato.
Não
enquadramento do autor no perfil do cargo pretendido.
Avaliação realizada por profissional com habilitação específica
e devidamente fundamentada sua decisão. Manutenção da r.
sentença.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1043709-16.2017.8.26.0053,
Rel.
Des.
Nogueira
Diefenthaler , j. 26.02.2018)
“APELAÇÃO DO AUTOR - Ação anulatória de ato
administrativo Concurso público Polícia Militar do Estado
de São Paulo - Candidato ao cargo de graduação inicial de
Soldado PM de 2a Classe para o QPPM (Quadro de Praças de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046968-48.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Polícia Militar) - Prova de aptidão psicológica - Exames
Psicológicos previstos no Edital (fls. 20/45), que tem por
finalidade avaliar o perfil psicológico do candidato, verificando
se este apresenta características cognitivas e de personalidade
favoráveis para o desempenho adequado das atividades
inerentes à função pleiteada, de acordo com os parâmetros do
perfil psicológico estabelecido para o cargo em vigor na Polícia
Militar do Estado de São Paulo, conforme "ANEXO F" -
Hipóteses de desclassificação do candidato previstas no Edital
de Concurso Público n° DP 3/321/2014 Admissibilidade -
Exame previsto no art. 3o, parágrafo 1o, item 2, do Decreto
Estadual n. 41.113/96, que regulamentou o art. 2o da Lei
Complementar Estadual n. 697/1992 Ausência de violação ao
princípio da legalidade ou à Súmula Vinculante n. 44 do C.
STF. Discricionariedade do ato administrativo - Ato e mérito
administrativo - Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no
exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos
administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos
concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade
administrativa Pedido de indenização por danos morais -
Inadmissibilidade por força de meros aborrecimentos sofridos
pelo autor, ora apelante - Precedentes deste Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou improcedente a
ação mantida - Recurso do autor, improvido.” (Apelação no
1017374-57.2017.8.26.0053, Rel. Des. Marcelo L
Theodósio, j. 5/03/2018).
Apelação. Concurso público. Soldado PM de 2a classe.
Candidato reprovado no exame psicológico. Alegação de
arbitrariedade e subjetividade da avaliação. Rejeição. Laudo
que se baseou em critérios objetivos mediante emprego de
técnicas científicas. Permitir que o impetrante, por não se
conformar com a desclassificação, traga seu próprio laudo ou
produza prova pericial (para substituir a avaliação da banca
examinadora) implicaria em violação não só das cláusulas do
edital, mas também (e principalmente) dos princípios da
isonomia e impessoalidade. Ademais, a vulneração ao
princípio da razoabilidade somente pode ser invocada diante
de algum despropósito gritante, de algo desarrazoado, bizarro,
que inquestionavelmente vulnere valores de maior hierarquia
na ordem jurídica, o que não é o caso. Sentença de
improcedência. Recurso desprovido. (Apelação no 1024377-
92.2019.8.26.0053,
Rel.
Des.
Ferreira
Rodrigues,
j.
21/10/2019)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046968-48.2019.8.26.0053 -Voto no
8
majorando os honorários advocatícios devidos pelo autor em mais 5% (cinco
por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
FERREIRA RODRIGUES
Relator